Tribunal: TJSP
Processo: 1026638-41.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AIIM lavrado à constatação de creditamento indevido de ICMS. Sentença extintiva com base em decadência.
O lançamento de ofício de ICMS pago a menor em decorrência de creditamento indevido está sujeito ao prazo estipulado no art. 150, § 4o do CTN. Entendimento pacificado no STJ.
Caso concreto em que parte dos débitos fiscais discutidos nos autos

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AIIM lavrado à constatação de creditamento indevido de ICMS. Sentença extintiva com base em decadência.
O lançamento de ofício de ICMS pago a menor em decorrência de creditamento indevido está sujeito ao prazo estipulado no art. 150, § 4o do CTN. Entendimento pacificado no STJ.
Caso concreto em que parte dos débitos fiscais discutidos nos autos remanesce, vez que a lavratura do AIIM se deu em momento anterior ao lustro decadencial.
Cisão do julgamento, com aplicação da técnica do julgamento parcial antecipado de mérito (CPC, art. 356)
Necessidade de realização de perícia técnica contábil quanto aos débitos remanescentes.
Honorários. Aplicação da equidade na fixação de verba honorária se mostra adequada ao caso concreto.
Sentença mantida em parte, com aplicação da técnica do julgamento parcial antecipado de mérito, e anulada em outra parte, com determinação de retorno dos autos à origem para realização de perícia e novo julgamento.
Recurso voluntário da embargada e remessa necessária, esta considerada suscitada, parcialmente providos.